Tribunal: STF
Processo: ARE 1494373
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-25
Data de publicação: 2024-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão da Segunda Turma Recursal Fazendária do Estado do Rio de Janeiro, o qual manteve a sentença que julgou improcedentes os pedidos autorais de fornecimento do medicamento “RANIBIZUMABE indicado na inicial, bem como outros medicamentos, aparelhos e utensílios que venha a necessitar no curso do tratamento, em prestações mensais contínuas e por tempo indeterminado”, revogando a tutela de urgência anteriormente deferida.



    Sustenta o recorrente, nas razões de seu apelo extremo, violação dos artigos 1º, inciso III, 5º, inciso XXXV e LVI, 6º, 23, inciso II, 30, inciso VII, 93, inciso IX, 194, 197, 198 e 200 da Constituição Federal. 



    Aduz que “TODOS OS REQUISITOS INDICADOS PELO STJ, no Tema 106 do STJ, ESTÃO PREENCHIDOS no caso em tela. Há DOCUMENTAÇÃO MÉDICA nos autos (e-fl. 34, e-fl. 35, e-fl. 36) havendo, até mesmo, consulta para cirurgia de catarata (e-fl. 37). Trata-se de parte HIPOSSUFICIENTE ECONOMICAMENTE (e-fl. 30) com renda mensal de aproximadamente R$ 1.100,00 reais, portanto, não possui meios de arcar com os valores do insumo. E, também, a MEDICAÇÃO REQUERIDA TEM REGISTRO NA ANVISA, de acordo com o Parecer Técnico nº 3276/2018 do Núcleo de Assessoria Técnica em Ações de Saúde (e-fls. 52/55). 



    Alega que “NÃO HÁ A EXIGÊNCIA DA aprovação do insumo pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (CONITEC) no Tema 106 do STJ. Logo, a mera desaprovação da CONITEC não é suficiente para deixar de garantir o medicamento, em especial, quando a situação é URGENTE, com RISCO DE CEGUEIRA, até porque a CONITEC tem o propósito de apenas ASSESSORAR o Ministério da Saúde, isto é, NÃO TEM PODER DECISÓRIO”.



    Defende que “a mera ausência de prestação de contas NÃO PODE OBSTAR o DIREITO CONSTITUCIONAL A SAÚDE do Paciente, quando presentes argumentos sólidos que justifiquem a concessão do pedido autoral, inclusive, por ser um direito essencial a dignidade da pessoa humana e a saúde do Paciente COM RISCO DE CEGUEIRA”.



    Decido.



    No caso dos autos, o Tribunal de origem manteve, por seus próprios fundamentos, a sentença de improcedência dos pedidos autorais destacando que “de acordo com o parecer técnico do NAT-JUS de fls. 52/55, a CONITEC recomendou a não incorporação do medicamento ao SUS devido à relação custo-efetividade desfavorável, o que demonstra que não é imprescindível ao tratamento de saúde da parte autora, de modo que desatendido o item 1 do Tema/STJ nº 106”.



    Da referida sentença de improcedência, extrai-se a seguinte fundamentação:



    “Todavia, há nos autos peculiaridades que não permitem o acolhimento da pretensão. 



    Destaco que, ante o noticiado descumprimento da tutela, foi deferido em 07.11.2018 o sequestro de verbas públicas para aquisição do fármaco pleiteado, no valor total de R$ 12.537,37 (fls. 100, 182 e 191). O autor levantou no ano de 2019 a quantia de R$ 8.358,00 referente a um mês de tratamento, conforme decisão de fls. 195 e mandados de fls. 197-198. Contudo, a despeito das reiteradas intimações, não prestou integralmente as contas devidas, tendo a Defensoria Pública, por diversas vezes requerido a dilação do prazo e suspensão do feito, o que foi concedido pelo juízo. Decorridos 2 anos do levantamento da verba pública, o autor até a presente data não prestou integralmente as contas devidas e não demonstrou qualquer impossibilidade de fazê-lo, razão pela qual foi determinada a extração de peças ao Ministério Público para averiguação do ilícitio cometido (fls. 357). 



    Com efeito, tratando-se de verba pública com destinação exclusiva, imprescindível a apresentação das notas fiscais referentes à aquisição dos medicamentos que o paciente pleiteou, a fim de comprovar a utilização correta do numerário disponibilizado pelo enter público, o que não ocorreu. 



    Dessa forma, considerando as peculiaridades do caso, em especial a conduta do autor que se beneficiou do levantamento de verbas públicas, sem comprovação de que as utilizou para aquisição do medicamento dito indispensável à manutenção de sua saúde, caracterizando não só enriquecimento sem causa, mas sobretudo, prejuízo a outros pacientes que poderiam se beneficiar da referida verba, entendo que a tutela concedida initio litis deva ser revogada, a fim de se evitar maior prejuízo ao erário público.” 



    Nesse contexto, verifica-se que o acolhimento da pretensão recursal não prescinde do reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível no âmbito do recurso extraordinário, a teor do que dispõe a Súmula nº 279 desta Corte. Nesse sentido, anotem-se: 



    “Direito Constitucional e Administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário. Fornecimento de medicamento. Comprovação de requisitos. Súmula 279/STF. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto para impugnar acórdão que reformou sentença de procedência da ação. 2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimento vedado neste momento processual (Súmula 279/STF). 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 4. Agravo interno a que se nega provimento” (RE nº 1.467.845/SP-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Presidente - Roberto Barroso, DJe de 29/02/2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. RESPONSABILIDADE DOS ENTES DA FEDERAÇÃO. COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE DOS MEDICAMENTOS REQUERIDOS. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. II – Conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado. III – É vedado, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos (Súmula 279/STF). IV – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.251.609/PR-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 22/04/2022).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E PROCEDIMENTO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 196 E 226, § 7º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.173.199/RS-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 23/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RETINOPATIA DIABÉTICA. PRETENSÃO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCLUÍDO NA LISTA DO SUS. EXISTÊNCIA DE SIMILAR. NÃO COMPROVAÇÃO DA INEFICÁCIA DO TRATAMENTO DISPONIBILIZADO PELA REDE PÚBLICA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279. FATO NOVO. INAPLICABILIDADE DO ART. 493 DO CPC EM SEDE EXTRAORDINÁRIA. PRECEDENTES. 1. O acórdão recorrido afastou o fornecimento exclusivo do medicamento pleiteado, não incluído na lista do SUS, por não ter sido comprovada a ineficácia, no caso concreto, do fármaco disponibilizado pela rede pública. 2. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. 3. No que tange à alegação de fato novo superveniente, referente à Portaria nº 39/2020, que veio a incorporar no âmbito do SUS o uso do medicamento pretendido pela autora, a jurisprudência do STF firmou-se no sentido da inaplicabilidade do art. 493 do CPC/2015 (art. 462 do CPC/73) em sede de recurso extraordinário. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. Incabível a aplicação do disposto no art. 85, § 11, do CPC, em virtude da ausência de fixação de honorários pelo Tribunal de origem” (ARE nº 1.314.625/RJ-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 10/03/2022).



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PELO PODER PÚBLICO. LISTA DO SUS. COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE. IMPOSSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF SOBRESTAMENTO. MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO. INOVAÇÃO DE FUNDAMENTO EM AGRAVO REGIMENTAL. 1. O Tribunal de origem, com base na análise da perícia médica, entendeu por determinar o fornecimento de medicamento que não se encontra na lista de fármacos fornecidos pelo Sistema Único de Saúde – SUS. 2. Para chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido, seria imprescindível uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), procedimento inviável em recurso extraordinário. Precedentes. 3. A tese de que os medicamentos se caracterizariam como de alto custo não fez parte das razões do recurso extraordinário, sendo aduzida somente nesta via recursal. Constitui-se, portanto, em inovação insuscetível de apreciação neste momento processual. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 935.824/RJ-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 26/08/2016).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de maio de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente